Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-13.2018.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012420-13.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.322.262/0001-30 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVADO), ABJ TRADING LLP (AGRAVADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (AGRAVADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (AGRAVADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (AGRAVADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (AGRAVADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (AGRAVADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (AGRAVADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (AGRAVADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (AGRAVADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), FERNANDA GIBERTONI CARLIER - CPF: 334.860.798-16 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
DETERMINAÇÃO PARA QUE O
CRÉDITO DA HABILITANTE SEJA INCLUÍDO NA RELAÇÃO DE CREDORES DO GRUPO RECUPERANDO, NO VALOR CORRESPONDENTE A 10% DO CRÉDITO PRINCIPAL (10% DO TOTAL DO CRÉDITO DA NIDERA SEMENTES LTDA. INCLUSO NA RELAÇÃO DE CREDORES), DEVENDO O LIMITE DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS CONSTAR NA CLASSE TRABALHISTA E O REMANESCENTE NA CLASSE DE QUIROGRAFÁRIOS – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA CREDORA NIDERA DA QUAL A AGRAVANTE É ADVOGADA – CRÉDITO CONTROVERTIDO – POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
– AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão de
parcial procedência da habilitação de crédito
, com determinação para que o
crédito da habilitante, seja incluído na relação de credores do grupo recuperando, no valor correspondente a 10% do crédito principal (10% do total do crédito da Nidera Sementes Ltda. incluso na relação de credores), com limitação de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos na classe trabalhista e o remanescente na classe de quirografários, diante da possibilidade de irreversibilidade da medida e
em razão da inexistência de
elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito do artigo 300,
caput
do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020